Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDORA. CAPTURA DOS DADOS BANCÁRIOS FACILITADA POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, permite acesso a contas e senhas bancárias.

3. Na hipótese, as evidências indicam que não somente as autoras, mas também a instituição bancária, concorreram para a ocorrência do evento danoso. As primeiras porque permitiram ao fraudador o acesso à sua conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.

4. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.

5. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).

6. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autoras e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. Nesse sentido, condenação do réu a restituir reduzida pela metade (20.300 / 2 = 10.150), compensando-se com o valor dos empréstimos que restou na conta bancária das autoras (R$13.700,00), nos termos do voto proferido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8. Sem custas ou honorários advocatícios.